Tribunal: STF
Processo: ARE 1549637
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 5, Doc. 5):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 865 DO STF. PREMISSA EQUIVOCADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. ERRO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 410 E 973 DO STJ. 1. Incide em premissa equivocada a alegação de submissão dos autos ao regimente de precatório, com base na aplicação ou não do Tema 865 do STF, haja vista que, essa Câmara firmou posicionamento sobre a não aplicação da matéria ao presente caso, por não tratar-se de desapropriação. 2. A base de cálculo majorada pelo STJ incide sobre o valor já fixado pela instância de origem referente especificamente sobre a verba de honorários de sucumbência, o que afasta sua aplicação sobre o valor total da condenação e/ou a soma dos percentuais, como pretende fazer crê o agravado. 3. O acolhimento, ainda que parcial, de impugnação gera arbitramento de honorários advocatícios, razão pela qual deve ser fixado sobre o proveito econômico obtido pelo executado, conforme previsão nos Temas 410 e 973 do STJ. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA alega violação ao art. 100, da CF/1988.



    Sustenta que “decisão proferida pelo TJGO, acaba por violar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, que determina que à exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim” (fl. 5, Doc. 8).



    Enfatiza que o caso dos autos trata de obrigação de pagar quantia certa.



    Com base nisso, defende que a “matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal que as obrigações de pagar quantia certa submetem-se ao regime de precatórios” (fl. 7, Doc. 8).



    Afirma que “pelo fato de o presente processo não estar abarcado pela modulação dos efeitos, visto que já transitado em julgado, não se aplica a Tese do Tema 865 do STF,mas sim a jurisprudência até então da Corte Suprema no sentido de que aplicar-se-á o regime de precatório, por segurança jurídica e diante do impacto negativo nas contas públicas” (fl. 15, Doc. 8).



    O apelo foi inadmitido, ao fundamento de ausência de indicação do dispositivo constitucional tido por violado (Doc. 3).



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão violou o art. 100 da CF (Doc. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o Tema 865 da repercussão geral, ao entendimento de que esse precedente não se aplica ao caso dos autos, pois na presente hipótese não se discute sobre a compatibilidade do regime de precatório em lide de desapropriação, mas sim sobre cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer.



    A “obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública” (fl. 3, Doc. 3), reconhecida por título judicial está sujeita à sistemática de pagamento dos precatórios, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO. (ARE 1.291.514, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribuna Pleno, DJe de 29/6/2023)



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. CONVERSÃO DO REFERENDO EM JULGAMENTO FINAL. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA . MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC. ORDEM JUDICIAL DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. APARENTE VIOLAÇÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS . PRECEDENTES . 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 3. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, ao propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. 3. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem a indicação de situações excepcionais excludentes do regime de precatórios, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Suspensão concedida. (STP 924MC-Ref/SC. Rel. Min. ROSA WEBER. D.j. 13/4/2023).



    Ementa: RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM E O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. TEMA 831. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao apreciar o RE 889173 esta Corte decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, nada especificando a respeito do período compreendido entre a prolação da decisão concessiva da segurança e o trânsito em julgado da ação. 2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, o que inviabiliza o processamento da ação reclamatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 51062-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023)



    Ementa Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Cumprimento provisório de sentença. Expedição de precatório sem prévia liquidação de sentença determinada no próprio título executivo judicial. necessidade de realização de laudo pericial para a definição do quantum debeatur. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. a 3. (omissis...) 4. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 5. Plenamente configurada, ainda, situação de risco à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o valor atualizado do título executivo, tal como definido pelo Juiz de primeira instância, chega a aproximadamente R$ 05 (cinco) bilhões de reais, sem considerar as 26 (vinte e seis) outras execuções idênticas em curso na mesma Subseção Judiciária. 6. Suspensão concedida. (STP 976 MC, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2023)



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que seja observado o regime dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente